Tribunal: TJDFT
Processo: 0026697-47.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINVINDICATÓRIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DO AUTOR. ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ocorrido o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine. No entanto, o espólio, como um todo indivisível, é representado, em juízo e fora dele, ativa e passivamente, pelo inventariante, pessoa que administra a herança até a sua partilha e entrega do quinhão para cada herdeiro

2. Diversas vezes intimada para regularizar o polo ativo, e recusando-se a parte autora, peremptoriamente, a iniciar o processo de inventário e partilha, não obstante o de cujus tenha deixado bens a partilhar, escorreita a r. sentença, que extinguiu o processo, fulcro no art. 485, IV do CPC

3. Apelação conhecida e desprovida.